Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-69.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000281-69.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: TAUANE BARBOSA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO. CONTRATO NULO. DIREITO A PERCEPÇÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Conforme entendimento pacificado pelo STF, o desvirtuamento da

finalidade da

contratação temporária tem por consequência o reconhecimento, ao servidor temporário, do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, por adequação à regra de exceção prevista no item II, do Tema 551, respeitada a prescrição quinquenal, na forma do Decreto 20.910/32. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000281-69.2021.8.05.0258
, em que figuram, como apelante,

MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
, e, como apelado,
TAUANE BARBOSA DE CERQUEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
rejeitar a preliminar
, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator